Tribunal: TJDFT
Processo: 0702865-51.2021.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-03-11
Data de publicação: 2021-03-25

Ementa:
AGRAVO INTERNO. HABEAS CORPUS. MANIFESTA INADMISSIBILIDADE. SUCEDÂNEO RECURSAL. CONFIGURAÇÃO DE LITISPENDÊNCIA. EXTINÇÃO MONOCRÁTICA. AUSÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA COLEGIALIDADE. RECURSO DESPROVIDO.
1. O art. 89, inciso III, do Regimento Interno do TJDFT autoriza que o Relator indefira monocraticamente o processamento do habeas corpus quando ficar caracterizada a manifesta inadmissibilidade da impetração. O manejo de agravo interno contra a decisão extintiva preserva a possibilidade de submissão da controvérsia ao órgão colegiado, de modo que não se verifica a violação ao princípio da colegialidade.
2. Habeas corpus não é sucedâneo do recurso de agravo em execução, que é a via recursal adequada para combater decisões de lavra do juízo executório, na forma prescrita pelo art. 197 da Lei de Execução Penal.
3. Fica configurada a litispendência impeditiva do regular processamento da impetração se idêntico pedido já tiver sido objeto de enfrentamento em recurso de agravo anteriormente interposto.
4. Recurso desprovido.